Tribunal: TRF3
Processo: 5005017-77.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
323/608)

5005017-77.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005017-77.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ANDREIA SILVA BARROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE GUILHERME ROSA DE SOUZA SOARES - MS17851-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA APENAS EM PERÍODO ANTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. INDEFERIMENTO FORÇADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária na qual a parte autora pleiteia a concessão de auxílio por incapacidade temporária e, subsidiariamente, aposentadoria por incapacidade permanente.

A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o laudo pericial não constatou incapacidade laboral atual, nem incapacidade total e permanente ou temporária para as atividades habituais.

A autora sustenta que o laudo pericial reconheceu incapacidade temporária no período de 06/03/2020 a 05/05/2020, decorrente de convalescença pós-operatória, o que autorizaria a concessão do benefício pelo referido intervalo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de auxílio por incapacidade temporária quando: (i) os requerimentos administrativos formulados durante o período de incapacidade foram arquivados por desistência ou por ausência de atendimento a carta de exigência; e (ii) o único requerimento administrativo efetivamente analisado foi apresentado após a cessação da incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requerimentos administrativos apresentados durante o período de incapacidade foram arquivados por desistência da própria autora ou por omissão no atendimento à carta de exigência, o que impediu o regular processamento e a análise de mérito pela autarquia previdenciária.

A omissão do segurado na complementação da documentação necessária, após regular intimação, caracteriza hipótese de “indeferimento forçado” e impede o reconhecimento do interesse de agir, conforme entendimento consolidado no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

O laudo pericial judicial reconheceu incapacidade laboral temporária apenas no período de 06/03/2020 a 05/05/2020, correspondente à convalescença pós-operatória.

O último requerimento administrativo analisado pelo INSS foi formulado após a cessação da incapacidade, circunstância que afasta o direito ao benefício, pois o auxílio por incapacidade temporária é devido enquanto o segurado permanecer incapaz.

A concessão do benefício pressupõe incapacidade laboral atual ou requerimento apresentado durante o período incapacitante, nos termos do art. 60 da Lei no 8.213/1991.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arquivamento de requerimento administrativo por desistência do segurado ou por ausência de atendimento à carta de exigência caracteriza hipótese de indeferimento forçado e impede o reconhecimento do interesse de agir.

O auxílio por incapacidade temporária exige incapacidade laboral atual ou requerimento administrativo formulado durante o período de incapacidade.

Não é possível conceder benefício por incapacidade quando o requerimento administrativo apto é apresentado após a cessação da incapacidade reconhecida em perícia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 927; Lei no 8.213/1991, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005017-77.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ANDREIA SILVA BARROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE GUILHERME ROSA DE SOUZA SOARES - MS17851-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação previdenciária que objetiva a concessão de auxílio por incapacidade temporária e, subsidiariamente, aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o laudo pericial não atestou qualquer incapacidade, nem a total e permanente para o trabalho, tampouco a temporária para as atividades habituais.

Apelou a parte autora, sustentando, em suma, que: (1) o próprio laudo pericial reconheceu incapacidade laboral temporária no período pós-operatório compreendido entre 06/03/2020 e 05/05/2020, o que autoriza a concessão do auxílio-doença pelo tempo de afastamento; e (2) a enfermidade não era pré-existente, tendo decorrido de procedimento cirúrgico vascular realizado em março de 2020, sendo incontroversa a qualidade de segurada da recorrente.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença, ao argumento de que o laudo pericial reconheceu incapacidade temporária no período de 06/03/2020 a 05/05/2020, decorrente de convalescença pós-operatória, e que tal circunstância imporia a concessão do benefício para o referido interregno.

Sem razão, contudo, a recorrente, conforme se demonstrará.

Conforme informado pelo INSS em sua manifestação nos autos, os requerimentos administrativos formulados pela autora não lograram tramitação regular na via administrativa.

Verifica-se que:

Os pedidos administrativos anteriores foram arquivados por desistência da própria autora; e

Houve, ainda, desistência tácita em razão do não atendimento à carta de exigência — isto é, a autora foi regularmente intimada a complementar a documentação e quedou-se inerte.

Nesse contexto, os requerimentos administrativos precedentes não podem ser considerados aptos a configurar o interesse de agir para a propositura da ação judicial, porquanto a autora, por conduta própria, impediu o regular processamento e análise do mérito dos pedidos pela autarquia previdenciária.

A hipótese amolda-se, com precisão, ao conceito de "indeferimento forçado" consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.124, cujas teses vinculantes, nos termos do art. 927 do CPC, assim dispõem:

"b) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ('indeferimento forçado') pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

c) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando 'indeferimento forçado', ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo."

Com efeito, o STJ foi categórico ao assentar que a omissão do segurado na complementação da documentação, após regular intimação pela autarquia, impede o reconhecimento do interesse de agir. No caso dos autos, a autora não apenas deixou de complementar a instrução quando intimada, como chegou a desistir expressamente de requerimentos anteriores — conduta que revela desídia incompatível com a configuração do interesse processual.

Quanto ao último requerimento administrativo efetivamente formulado pela apelante — aquele em que houve análise de mérito pela autarquia —, os documentos dos autos demonstram que ele foi indeferido pelo INSS porque a autora já se encontrava recuperada na data de sua apresentação.

Tal circunstância é corroborada pelo próprio laudo pericial judicial, elaborado pelo perito médico Bruno Henrique Cardoso, que concluiu:

"Entre 06/03/2020 e 05/05/2020 esteve incapaz para suas atividades, tendo permanecido afastada do trabalho para convalescença pós-operatória."

Ou seja, o período de incapacidade temporária encerrou-se em 05/05/2020. O último requerimento administrativo foi formulado após essa data, quando a autora já havia se recuperado. A ação judicial foi proposta em 2020, igualmente após a cessação da incapacidade.

Nesse cenário, a concessão do benefício de auxílio-doença é inviável, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Isso porque o auxílio-doença pressupõe incapacidade laboral atual ou, ao menos, que o requerimento tenha sido apresentado durante o período de incapacidade, de modo que o benefício possa ser devido desde a data do requerimento.

O art. 60 da Lei no 8.213/91 é expresso nesse sentido:

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz."

"§ 1o Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento."

A inteligência do dispositivo é clara: o auxílio-doença é devido enquanto o segurado permanecer incapaz. Cessada a incapacidade antes da apresentação do requerimento administrativo apto — como ocorre no caso concreto —, não há benefício a ser concedido, pois o fato gerador do direito (a incapacidade) já não existe ao tempo do pedido.

Ademais, o § 1o do art. 60 da Lei no 8.213/91, ao fixar que o benefício é devido a partir da data do requerimento quando formulado após 30 dias de afastamento, pressupõe que o segurado ainda esteja incapaz nessa data. Não há como retroagir o benefício a período em que o segurado já estava recuperado e havia desistido dos requerimentos anteriores.

Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.

Com efeito, ainda que se pudesse cogitar, em tese, de direito ao auxílio-doença pelo período de 06/03/2020 a 05/05/2020, tal direito não pode ser reconhecido judicialmente nas presentes circunstâncias, pois os requerimentos administrativos anteriores, formulados durante o período de incapacidade, foram arquivados por desistência da própria autora ou por sua omissão após intimação — hipótese de indeferimento forçado que impede o reconhecimento do interesse de agir, nos termos do Tema 1.124 do STJ e o último requerimento efetivamente analisado foi apresentado quando a autora já estava recuperada, sendo seu indeferimento legítimo.

Não há, portanto, como responsabilizar o INSS por indeferimento ilegal ou abusivo. O resultado desfavorável à autora decorre de sua própria conduta na via administrativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pelos fundamentos acima expostos.

Honorários recursais devidos pela apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, arbitrados em mais 2% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da Justiça Gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA APENAS EM PERÍODO ANTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. INDEFERIMENTO FORÇADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária na qual a parte autora pleiteia a concessão de auxílio por incapacidade temporária e, subsidiariamente, aposentadoria por incapacidade permanente.

A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o laudo pericial não constatou incapacidade laboral atual, nem incapacidade total e permanente ou temporária para as atividades habituais.

A autora sustenta que o laudo pericial reconheceu incapacidade temporária no período de 06/03/2020 a 05/05/2020, decorrente de convalescença pós-operatória, o que autorizaria a concessão do benefício pelo referido intervalo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de auxílio por incapacidade temporária quando: (i) os requerimentos administrativos formulados durante o período de incapacidade foram arquivados por desistência ou por ausência de atendimento a carta de exigência; e (ii) o único requerimento administrativo efetivamente analisado foi apresentado após a cessação da incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requerimentos administrativos apresentados durante o período de incapacidade foram arquivados por desistência da própria autora ou por omissão no atendimento à carta de exigência, o que impediu o regular processamento e a análise de mérito pela autarquia previdenciária.

A omissão do segurado na complementação da documentação necessária, após regular intimação, caracteriza hipótese de “indeferimento forçado” e impede o reconhecimento do interesse de agir, conforme entendimento consolidado no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

O laudo pericial judicial reconheceu incapacidade laboral temporária apenas no período de 06/03/2020 a 05/05/2020, correspondente à convalescença pós-operatória.

O último requerimento administrativo analisado pelo INSS foi formulado após a cessação da incapacidade, circunstância que afasta o direito ao benefício, pois o auxílio por incapacidade temporária é devido enquanto o segurado permanecer incapaz.

A concessão do benefício pressupõe incapacidade laboral atual ou requerimento apresentado durante o período incapacitante, nos termos do art. 60 da Lei no 8.213/1991.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O arquivamento de requerimento administrativo por desistência do segurado ou por ausência de atendimento à carta de exigência caracteriza hipótese de indeferimento forçado e impede o reconhecimento do interesse de agir.

O auxílio por incapacidade temporária exige incapacidade laboral atual ou requerimento administrativo formulado durante o período de incapacidade.

Não é possível conceder benefício por incapacidade quando o requerimento administrativo apto é apresentado após a cessação da incapacidade reconhecida em perícia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 927; Lei no 8.213/1991, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão